Tribunal: TJES
Processo: 5000160-37.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000160-37.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: LUZIELE BIANCHINE DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE TROCA DE MATERIAL TERROSO POR TERRAPLANAGEM. PROPRIEDADE RURAL LINDANTE A RODOVIA. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de rodovias contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelos proprietários de imóvel rural lindeiro à BR-101. Os autores alegaram inadimplemento de contrato verbal celebrado com a ré, segundo o qual permitiram a extração de material terroso em troca da execução de serviços de terraplanagem. Sustentaram que a concessionária não cumpriu sua parte, deixando o terreno inutilizável para fins comerciais ou agropecuários. A sentença reconheceu o contrato verbal, declarou sua resolução e condenou a ré ao pagamento por danos emergentes, lucros cessantes e à restituição do valor do material extraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do contrato verbal entre o antigo proprietário do imóvel e a concessionária; (ii) definir a legitimidade dos atuais proprietários para exigir o cumprimento da avença e indenização; (iii) avaliar a adequação das condenações por danos materiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, especialmente o depoimento de engenheiro que atuava na obra, confirma que a concessionária firmou contrato verbal com o antigo proprietário, comprometendo-se a realizar a terraplanagem do imóvel após a extração do material, o que não foi cumprido.

A admissibilidade da prova testemunhal se justifica pela natureza da obrigação (prestação de serviço), bem como pela existência de início de execução contratual, nos termos do art. 227 do CC.

A sub-rogação dos autores na posição jurídica do alienante é válida, pois a aquisição do imóvel se deu durante a execução do acordo, sendo comprovada a ciência e continuidade da obrigação por parte dos adquirentes.

Os danos emergentes (construção de cercas) foram comprovados documentalmente; os lucros cessantes foram demonstrados mediante laudo técnico que estimou a perda de renda decorrente da inutilização da área para exploração econômica.

Restou evidenciado o nexo causal entre a omissão da concessionária — que abandonou a área após a extração do material — e os prejuízos experimentados pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a celebração de contrato verbal para prestação de serviço de terraplanagem em troca de material terroso, sendo admissível sua prova por testemunhas quando há início de execução.

O adquirente de imóvel pode se sub-rogar nos direitos decorrentes de contrato verbal firmado pelo alienante, quando demonstrada a continuidade da obrigação e a relação direta com o bem.

A inexecução contratual que resulta em perda da utilidade econômica do imóvel impõe ao inadimplente o dever de reparar danos emergentes e lucros cessantes, desde que comprovados o prejuízo e o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108 e 227.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. em razão da sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelos Apelados, julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a existência e a resolução do contrato verbal, com o restabelecimento das partes ao
status quo ant
e; b) condenar a Apelante ao pagamento do valor referente ao material terroso explorado, a ser apurado em liquidação de sentença; c) condenar ao pagamento de R$ 6.046,00 (seis mil e quarenta e seis reais) pela construção de cerca; d) condenar ao pagamento de lucros cessantes de R$ 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais); e) condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) inexistência de contrato verbal, tendo havido apenas permissão para retirada de material terroso, nos limites de licença ambiental, que foi integralmente cumprida; 2º) a obrigação foi firmada com o antigo proprietário, não podendo os Apelados, que são terceiros na relação jurídica, exigir seu cumprimento, em observância ao princípio da relatividade dos contratos; 3º) a invalidade do suposto contrato verbal, por se tratar de negócio jurídico com valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, o que exigiria escritura pública, conforme o art. 108 do Código Civil; 4º) a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, uma vez que agiu no exercício regular de um direito, em conformidade com a licença ambiental concedida; 5º) a inexistência de comprovação dos lucros cessantes, que não podem ser presumidos e se baseiam unicamente em laudo unilateral, configurando dano meramente hipotético.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e destacando que o contrato verbal e seu descumprimento foram robustamente comprovados por prova testemunhal e documental, o que resultou no abandono do imóvel em estado inaproveitável.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO PACHECO MACHADO:-

Boa tarde, Excelências.

Considerando até o adiantar da hora, vou ser bem objetivo na minha manifestação, porque esse é um caso que precisa ter atenção no detalhe jurídico que, para mim, é bastante evidente. Em 2016, a ECO 101 estava fazendo contorno de Iconha e para isso, você precisa fazer vários aterramentos para poder fazer o nivelamento de uma rodovia.

Na época, um senhor chamado Vitorino, que era proprietário de um imóvel, a área dele tinha uma elevação, e ele tinha interesse que fosse realizada a supressão dessa terra, dessa área, até para que a área dele pudesse ficar mais nivelada com a rodovia. Então, os prestadores de serviço na época responsáveis pela obra foram lá com esse senhor Vitorino e conversaram.
Senhor
Vitorino,
o senhor
autoriza a gente tirar a terra da sua terra? Porque a gente tem aqui uma autorização, uma licença ambiental para 40 mil metros cúbicos. Nós vamos tirar essa quantidade da sua terra e jogar na rodovia e você vai ter até um pedaço seu que já vai estar com uma certa terraplanagem, até porque se você fosse conseguir licença ambiental para fazer isso, você não ia conseguir. Eu já tenho a licença para fazer rodovia
. Foi feito como? De boca. Isso aí a gente não nega que esse fato aconteceu.

O que aconteceu? O senhor Vitorino fez esse acordo de boca, a terra foi tirada, a rodovia foi construída. O senhor Vitorino vendeu a outro sujeito, a Luziele, em 2017, o imóvel. Quando o senhor Vitorino vendeu, ele disse o seguinte:
olha,
mas esse povo aí, eles tinham combinado de fazer a terraplanagem completa, não foi só esse pedacinho
aqui n
ão. Era muito mais, eles iam fazer o meu terreno inteiro, que eles tinham prometido
. Como? De boca. Prometeram.

Muito bem. Contrato de boca foi entre quem? Vitorino, em tese, alguns funcionários da ECO 101 para fazer terraplanagem. Quem ajuizou a ação? Foi o Vitorino? Não. Quem ajuizou a ação foi a Luziele Bianchini de Oliveira. E quem que é essa pessoa? Essa pessoa em abril de 2017, um ano depois, comprou o imóvel. E aí tem um erro, no meu modo de ver e respeitosamente, é um erro de direito muito objetivo. Por quê? As obrigações contratuais, se existem ou não existem - eu não estou nem discutindo com Vossa Excelência, que tem a prova, Vossa Excelência vai interpretar bem a prova – mas, se existia ou não existia esse contrato verbal, esse contrato verbal foi entre quem? Vitorino e os funcionários que, em tese, representariam o ECO 101 naquela época. Quem ajuizou a ação? A Luziele Bianchini de Oliveira. Quem que é a Luziele Bianchini? É a compradora do imóvel do Vitorino.

A pergunta jurídica é: o sujeito que compra um imóvel, uma fazenda, um terreno, ele vai estar sub-rogado nos direitos pessoais do sujeito que vendeu o imóvel para ele? Ou seja, a obrigação aqui é uma obrigação
propter rem

? E se for uma obrigação
propter rem
, quando eu adquiro, a obrigação passa para mim, necessariamente em função do negócio, porque ela decorre da natureza do bem. Agora, a obrigação de fazer uma terraplanagem, se é que ela existe, é que nós estamos discutindo em tese, ela passaria para o sujeito que comprou o imóvel? Parece-me que aqui a gente está falando do princípio da relatividade dos contratos. Quem ajuizou a ação foi quem comprou o imóvel.

Chamo à atenção da eminente Desembargadora Presidente, que é professora de Direito Civil, porque o tema de Direito Civil é interessante. O que eu estou ressaltando aqui é o seguinte. O proprietário anterior, em tese, firmou um contrato verbal para prestação de um serviço em relação ao imóvel. Esse serviço, em tese, não foi executado. Ele vendeu o imóvel. O adquirente do imóvel, depois, ele quer exigir essa obrigação em face de quem contratou com o alienante, não com adquirente. O que me parece que juridicamente não é possível, porque não há aí uma sub-rogação, porque obrigação não é
propter rem
.

Além disso, Excelência, um contrato verbal, o artigo 108 do Código Civil, estabelece muito claramente que ele tem um limite de 30 salários mínimos. Aqui a gente está falando de terraplanagem de mais de 40 mil metros cúbicos, quer dizer, um serviço que vai ultrapassar consideravelmente esse valor de 30 salários mínimos. Essas questões, Excelência, eu acho que elas são bem objetivas e, salvo melhor juízo, eu sei que Vossas Excelências terão essa oportunidade, ou já tiveram essa oportunidade de reflexão, vão poder apurar muito bem. Mas, essa circunstância sendo apreciada, que é uma circunstância jurídica muito específica, parece que ela seria muito relevante para o julgamento da causa.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. em razão da sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelos Apelados, julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a existência e a resolução do contrato verbal, com o restabelecimento das partes ao
status quo ant
e; b) condenar a Apelante ao pagamento do valor referente ao material terroso explorado, a ser apurado em liquidação de sentença; c) condenar ao pagamento de R$ 6.046,00 (seis mil e quarenta e seis reais) pela construção de cerca; d) condenar ao pagamento de lucros cessantes de R$ 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais); e) condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A presente demanda origina-se de um suposto contrato verbal firmado em 2016 entre a concessionária de rodovias, ECO 101 (requerida, ora Apelante), e o então proprietário de um imóvel rural lindeiro à BR-101, Sr. Vitorino Alberto de Oliveira.

Segundo os autores (ora Apelados), que adquiriram a propriedade em 19 de abril de 2017, sub-rogando-se nos direitos do alienante, o acordo previa que a concessionária poderia retirar todo o material terroso necessário para as obras de duplicação da rodovia (contorno de Iconha/ES). Em contrapartida, a ECO 101 se obrigaria a realizar a completa terraplanagem do terreno, nivelando-o à cota da rodovia até fevereiro de 2019, com o objetivo de viabilizar o aproveitamento comercial da área.

Os Apelados alegaram que a Apelante, após extrair o material de que necessitava, abandonou os trabalhos sem cumprir sua parte no acordo, deixando o terreno em estado irregular, com "pontas de pedras" e totalmente inaproveitável para os fins pactuados ou mesmo para a atividade de pastagem que ali se desenvolvia anteriormente.

A sentença julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

Os documentos apresentados na inicial (6691078) comprovam que VITORINO ALBERTO DE OLIVEIRA era o proprietário do imóvel descrito nos autos à época do fato. As fotografias anexadas (6691085) e as testemunhas ouvidas em audiência, assim como o laudo técnico apresentado (6691090) comprovam que o imóvel foi explorado pela parte requerida, e evidencia a existência de contrato verbal, no sentido de que “os requerentes forneceriam o material terroso para ser utilizado, pela ECO 101, e esta deveria deixar o terreno no mesmo nível da BR 101, excluindo-se, para tanto, a área do domínio da União, cuja metragem perfaz 40 (quarenta) metros do eixo central da rodovia, situado em Jaracatiá e Fazenda Jaracatiá, no Município de Iconha/ES”. Referidas fotografias e declarações das testemunhas demonstram, também, que o imóvel foi deixado em condições de abandono, pela parte requerida, após a exploração (6691090), em desacordo com a tratativa verbal realizada.

Os laudos apresentados (6691090) também comprovam que os requerentes deixaram de auferir renda como o aluguel de pastagem, e que precisaram desembolsar o valor de R$ 6.046,00, para a construção de cerca na propriedade.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da existência e validade de um contrato verbal para extração de material terroso em troca de serviços de terraplanagem, à legitimidade dos adquirentes do imóvel para pleitear o cumprimento da avença e, por fim, à adequação da condenação por danos materiais e lucros cessantes.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

A sentença recorrida analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e conferiu à lide a justa e adequada solução jurídica, não havendo, em meu sentir, reparos a serem feitos. Os argumentos da Apelante, embora articulados com esforço, não se mostram capazes de infirmar os sólidos fundamentos do
decisum
.

Com efeito, no que toca à existência do contrato verbal, a prova dos autos revela-se robusta e persuasiva. A testemunha Bruno Cremonini Zuqui, engenheiro civil que atuava como fiscal da obra do contorno da BR 101 pela própria ECO 101, confirmou expressamente que intermediou, a pedido do engenheiro responsável da empresa, Sr. Miqueias, o acordo com o então proprietário do imóvel, Sr. Vitorino Alberto de Oliveira, no qual ficou assentado que a concessionária retiraria o material terroso da jazida localizada no terreno particular, comprometendo-se, em contrapartida, a deixar a área nivelada, pronta para uso comercial. Confirmou, ainda, que o acordo foi descumprido, deixando o terreno "todo irregular, com pontas de pedras", de modo que não pode "ser utilizado como pátio comercial".

Tal depoimento, prestado por quem detinha conhecimento direto e privilegiado dos fatos, constitui prova de alta densidade e idoneidade, sendo corroborado pelas fotografias que instruem a inicial, as quais retratam o estado de abandono e inutilidade econômica em que a área foi deixada, bem como pelo testemunho de Aldenor Ferreira Brito, que atestou a transformação de um "
terreno bonito, que criava gado
" em uma área que "
hoje não serve nem pra criar cabritos
".

Quanto à possibilidade de prova do contrato verbal, observo que se trata de obrigação de fazer, consistente em serviço de terraplanagem, cujo objeto não ostenta natureza de direito real sobre imóvel. Logo, inaplicável a exigência de escritura pública prevista no art. 108 do Código Civil.

Além disso, nos termos do art. 227 do Código Civil, “salvo os casos expressos, admite-se a prova testemunhal nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo”, ressalvando-se no parágrafo único que “qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”.

Ora, no presente caso, houve início de execução da avença, com retirada maciça de material e intervenções físicas inequívocas no imóvel, o que torna plenamente admissível e eficaz a prova testemunhal, como complemento das demais provas produzidas.

No tocante à sub-rogação dos Apelados, revela-se incontroverso que a aquisição do imóvel ocorreu em abril de 2017, quando os serviços de escavação já estavam em curso. Também é incontroverso que os Apelados, cientes do pacto estabelecido pelo alienante com a ECO 101, não só aceitaram sua continuidade como buscaram garantir seu adimplemento integral.

É plenamente possível a sub-rogação do adquirente do imóvel em situação jurídica dessa natureza, especialmente quando se demonstra, como aqui, continuidade na execução da obrigação e relação direta com a fruição do bem.

Quanto aos danos materiais, é notório nos autos que os danos emergentes, especificamente a necessidade de reconstrução de cercas, foram documentalmente comprovados.

Os lucros cessantes foram demonstrados mediante laudo técnico que calculou a renda que os Apelados deixaram de auferir em razão da perda da utilidade econômica da área — a qual, segundo o contrato verbal, deveria ter sido preparada para atividade agropecuária. A Apelante não produziu prova idônea a infirmar esse elemento de convicção, limitando-se à negativa genérica de responsabilidade.

A demonstração da inexecução parcial do contrato e dos prejuízos decorrentes do abandono da área explorada são suficientes para atrair a obrigação reparatória.

Por fim, quanto à suposta ausência de nexo causal, tal alegação tampouco merece guarida. A própria sentença recorrida foi cirúrgica ao identificar a conexão entre a conduta omissiva da empresa — ao deixar o terreno em condições inaproveitáveis — e os danos efetivamente experimentados pelos Apelados.

A Apelada sequer demonstrou ter adotado providências mínimas para mitigar os prejuízos ou cumprir parcialmente a obrigação assumida.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

23/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para um exame mais aprofundado da matéria devolvida a esta Colenda Câmara e, após análise do acervo fático-probatório, adianto que acompanharei o judicioso voto proferido pelo nobre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Faço-o, contudo, tecendo algumas considerações adicionais para reforçar e assentar meu convencimento sob um prisma que, a meu ver, torna a solução da lide ainda mais inarredável.

O douto Relator desvelou a prova da existência do contrato verbal de obrigação de fazer ou permuta, fundamentando seu convencimento na prova oral, notadamente no depoimento do preposto da própria Apelante, e sem descurar da excelência de tal fundamentação, entendo que a questão controvertida pode ser solucionada pela aplicação direta das normas atinentes à responsabilidade civil por ato ilícito, positivadas nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sob esta ótica, a própria discussão acerca da existência ou dos exatos termos do contrato verbal torna-se, em certa medida, secundária ou até mesmo irrelevante, porquanto os elementos configuradores do dever de indenizar se encontram cabalmente demonstrados nos autos de forma autônoma.

A
conduta ilícita
da Apelante é manifesta e independe da qualificação contratual, porquanto restou plenamente demonstrado pelas provas produzidas que a concessionária adentrou no imóvel dos Apelados, promoveu a extração de vasto volume de material terroso e, ao final de suas operações, abandonou a área em estado de completa degradação, tornando-a imprestável para a atividade de pastagem anteriormente exercida ou para qualquer outra finalidade econômica.

Ressalto ainda algo que me chamou atenção, conforme revelado pelo depoimento de seu próprio fiscal de obra, o terreno dos Apelados continha material nobre (cascalho) que substituiu a brita graduada, gerando uma vantagem econômica direta e considerável para a concessionária, que se viu desonerada de adquirir e transportar tal insumo de pedreiras distantes. A extração, portanto, não foi um mero favor, mas um negócio altamente lucrativo para a Apelante, tornando a conduta da Recorrente numa flagrante violação da boa-fé objetiva.

A presença e o início das operações da Apelante na propriedade são fatos incontroversos, comprovados não apenas pela prova oral mencionada no voto de relatoria, mas, sobretudo, pela
Licença Ambiental Única (LAU) nº 65/2017
, expedida pelo IEMA em nome da própria ECO 101 (
ID 13336636, págs. 6-9
). Tal documento administrativo constitui prova de que a concessionária foi autorizada a adentrar e intervir na área em litígio para a "Terraplenagem em Área de Empréstimo", o que efetivamente fez, à luz dos depoimentos colhidos.

O Sr. Bruno Cremonini (fiscal da obra)
, em seu depoimento, confirmou a extração de material no terreno dos Apelados para fazer aterro – às margens de onde passou a obra da rodovia, “dentro da obra”-, que as partes entabularam uma espécie de acordo, porquanto a ECO 101 combinou de usar o material “e em troca iria deixar um pátio comercial para ele”; e o não cumprimento do aterramento por parte da Eco 101, afirmando que o terreno permanece nas mesmas condições desde o término da obra.

A remoção de vasto volume de material do imóvel é demonstrada de três formas: (i) visualmente, pelas fotografias que instruem a inicial e retratam a intensa atividade de maquinário e a alteração topográfica radical do terreno (ID 13336636, pág. 13 e seguintes); e (ii) tecnicamente, pelo Laudo do Engenheiro Agrônomo, que quantifica a intervenção, estimando que o "
Volume de material terroso já extraído da área de 40.000 m2 foi de aproximadamente 200.000 m3"
(ID 13336638, pág. 6); (iii) pelo depoimento das testemunhas, incluindo o depoimento do transportador do material, que aduziram a extração de grande quantidade de material, incluindo um tipo específico de cascalho que substituiu a brita graduada, um material nobre e mais caro que a Eco 101 teria que comprar de pedreiras.

O ilícito se consuma com o abandono da obra. Observo a existência de Notificação Extrajudicial enviada pelos Apelados em julho de 2019 (ID 13336637, págs. 1-3) evidenciando a cessação dos trabalhos e a mora da Apelante em cumprir com o nivelamento, e
fotografias
datadas de 25/11/2019, que retratam o estado final em que o imóvel foi deixado: solo exposto, suscetível à erosão, sem qualquer preparo para uso econômico, em total dissonância com a obrigação de terraplanagem e nivelamento (ID 13336637, págs. 18-21).

As testemunhas confirmam o estado de abandono e inutilidade do terreno atualmente. O depoimento da testemunha Bruno Cremonini Zuqui confirmou que o terreno foi deixado "todo irregular, com pontas de pedras", de modo que não pode "ser utilizado como pátio comercial" (Termo de Audiência, ID 13336682).

Tais condutas, que excedem manifestamente os limites da boa-fé e do uso regular de uma autorização de acesso, configura ato ilícito, consistente na ação comissiva de degradar a propriedade alheia e na omissão em restaurar minimamente as condições do local.

Os danos, por sua vez, foram comprovados e quantificados, haja vista que o Laudo Técnico subscrito por Engenheiro Agrônomo, carreado ao ID 13336638, detalha com precisão a extensão dos prejuízos, atestando tanto os danos emergentes, consubstanciados na necessidade de desembolso de R$ 6.046,00 (seis mil e quarenta e seis reais) para a reconstrução da cerca de divisa (a qual existia na localidade e foi removida pela apelante), quanto os lucros cessantes, calculados em R$ 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais), decorrentes da impossibilidade de utilização da área para a atividade de pastagem.

Neste particular, a Apelante insurge-se contra a condenação por lucros cessantes, sob o argumento de que esta se baseou em "meras presunções" e em um laudo "produzido unilateralmente", defendendo não haver prova de que os Apelados efetivamente aufeririam tal renda. Ocorre que, a reparação a título de lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, exige a demonstração do que a parte "razoavelmente deixou de lucrar". No caso em apreço, a indenização deferida não se ampara em dano hipotético ou em mera expectativa de lucro, ao revés, fundamenta-se na interrupção de uma
atividade econômica preexistente e habitual
, o que eleva a perda da receita ao patamar de consequência direta e imediata do ato ilícito. Para além da mera alegação contida na Petição inicial - a qual já narrava que o imóvel, antes da intervenção, era composto em sua totalidade de pastagem - a testemunha Aldenor Ferreira Brito, transportador que atuou na obra e terceiro desinteressado na lide, ouvida em juízo, atestou a transformação de um
“terreno bonito, que criava gado
”
em uma área imprestável
(ID 13336682), demonstrando que a conduta da Apelante não impediu um ganho futuro e incerto, mas sim obstou a continuidade da destinação econômica natural do imóvel.

Quanto ao laudo técnico (ID 13336638), este foi devidamente juntado aos autos e submetido ao contraditório, competindo à Apelante, durante a instrução processual, desconstituir as premissas e conclusões ali externadas, seja por meio de quesitos, seja pela apresentação de um parecer técnico divergente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ao se limitar a uma impugnação genérica, sem produzir qualquer contraprova técnica, a Apelante não logrou infirmar o cálculo de prejuízo apresentado.

O
nexo de causalidade
, por fim, também restou evidenciado, já que a degradação do solo, a destruição da cerca e a consequente perda de renda são efeitos diretos e imediatos da intervenção promovida pela Apelante no imóvel dos Apelados.

Os Apelados comprovaram ainda, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 19 de abril de 2017, e do correspondente registro na matrícula do imóvel, a aquisição da titularidade do bem (ID 13336635, págs. 22-24, e ID 13336636, pág. 2). A aquisição se deu em momento no qual
as intervenções da Apelante no imóvel estavam em curso ou, no mínimo, seus efeitos danosos já se protraíam no tempo,
uma vez que a
Licença Ambiental para a exploração fora emitida em março de 2017
(ID 13336636, págs. 6-9).

Nesse cenário, a legitimidade dos novos proprietários para pleitear a reparação pelos danos causados ao seu imóvel é manifesta.

Ademais, penso que, se a obrigação de reparar o dano causado ao imóvel, na hipótese dos autos, não ostenta, via de regra, natureza
propter rem
, ao menos, a ela se equipara em seus efeitos, notadamente no que tange à legitimidade processual. Isso porque, a degradação física e econômica perpetrada pela Apelante não constitui um dano meramente pessoal ao antigo proprietário, mas sim um passivo que onera a própria coisa (
res
). A jurisprudência pátria, ao sedimentar o entendimento de que a obrigação de reparar o dano ambiental acompanha o bem, fornece o arcabouço lógico para a solução da presente controvérsia. É o que se extrai do enunciado da
Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça
:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

A
ratio decidendi
que informa tal precedente — a de que o dever de reparação está atrelado ao imóvel lesado — amolda-se ao caso em tela. Se a obrigação de reparar se transmite, o direito de exigi-la, como corolário lógico, também acompanha a titularidade do bem, e essa mesma lógica é frequentemente aplicada em outras searas do Direito Civil, como no direito de vizinhança, em que se reconhece, com mais habitualidade, que a obrigação de reparar danos que afetam o imóvel acompanha a coisa (cf. TJ-SP - Apelação Cível: 1014873-98.2018.8.26.0020).

Afinal, afastar a legitimidade dos Autores e apelados criaria uma situação iníqua, pois de um lado, o causador do dano, a Apelante, restaria imune à responsabilização, configurando um claro
enriquecimento sem causa
, pois se beneficiou de seu inadimplemento, e de outro, os Apelados, que hoje sofrem os prejuízos, ficariam com um imóvel desvalorizado, quase economicamente inutilizado, e sem a possibilidade de buscar a devida reparação, já que os proprietários anteriores, por sua vez, não possuem o mesmo interesse processual para pleitear a pretendida reparação aqui tratada, a não ser, quando muito, limitada a uma eventual perda do valor da venda.

Por fim, creio que a tese defensiva da Apelante, reiterada em seus memoriais, de que sua atuação estaria adstrita aos limites da Licença Ambiental Única nº 65/2017, não se sustenta, uma vez que a licença administrativa não confere um salvo-conduto para a degradação da propriedade privada para além do estritamente necessário e, principalmente, não exime a concessionária do dever de reparar os danos causados a terceiros.

Ademais, a alegação de que o juízo
a quo
teria desconsiderado os limites técnicos da licença é desconstruída pelo laudo técnico juntado ao ID 13336638
,
do Engenheiro Agrônomo, o qual à fl. 06 é explícito ao distinguir as áreas: Ele calcula a "
Área remanescente a ser escavada a ser nivelada com BR 101"
em
113.500 m2
, além da "
Área com escavação já iniciada com
40.000 m2
". Isso demonstra que, desde o início, a pretensão e a base técnica dos autores contemplavam uma intervenção muito superior àquela da LAU inicial.”

Esta constatação probatória demonstra que a narrativa autoral, acolhida na sentença, sempre se referiu a uma intervenção de grande vulto, sendo a licença para apenas 34.289 m2 um indicativo de que a Apelante ou iniciou os trabalhos com licenciamento parcial ou simplesmente abandonou o projeto antes de buscar as autorizações para as áreas remanescentes, o que em nada altera sua responsabilidade civil pelos danos já consolidados.

Portanto, seja pela via do inadimplemento contratual, adotada pelo nobre Relator, seja pela via da responsabilidade civil extracontratual, a conclusão é uníssona: a Apelante praticou conduta danosa e deve repará-la integralmente.

Ante o exposto, e em total consonância com as conclusões alcançadas pelo Eminente Relator,
acompanho integralmente o seu voto
para
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios nos termos propostos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000160-37.2021.8.08.0023

APELANTE:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

APELADOS:
LUZIELE BIANCHINE DE OLIVEIRA, VITOR BIANCHINE DE OLIVEIRA E VINICIUS BIANCHINE DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. em razão da sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelos Apelados, julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a existência e a resolução do contrato verbal, com o restabelecimento das partes ao
status quo ant
e; b) condenar a Apelante ao pagamento do valor referente ao material terroso explorado, a ser apurado em liquidação de sentença; c) condenar ao pagamento de R$ 6.046,00 (seis mil e quarenta e seis reais) pela construção de cerca; d) condenar ao pagamento de lucros cessantes de R$ 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais); e) condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A presente demanda origina-se de um suposto contrato verbal firmado em 2016 entre a concessionária de rodovias, ECO 101 (requerida, ora Apelante), e o então proprietário de um imóvel rural lindeiro à BR-101, Sr. Vitorino Alberto de Oliveira.

Segundo os autores (ora Apelados), que adquiriram a propriedade em 19 de abril de 2017, sub-rogando-se nos direitos do alienante, o acordo previa que a concessionária poderia retirar todo o material terroso necessário para as obras de duplicação da rodovia (contorno de Iconha/ES). Em contrapartida, a ECO 101 se obrigaria a realizar a completa terraplanagem do terreno, nivelando-o à cota da rodovia até fevereiro de 2019, com o objetivo de viabilizar o aproveitamento comercial da área.

Os Apelados alegaram que a Apelante, após extrair o material de que necessitava, abandonou os trabalhos sem cumprir sua parte no acordo, deixando o terreno em estado irregular, com "pontas de pedras" e totalmente inaproveitável para os fins pactuados ou mesmo para a atividade de pastagem que ali se desenvolvia anteriormente.

A sentença julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

Os documentos apresentados na inicial (6691078) comprovam que VITORINO ALBERTO DE OLIVEIRA era o proprietário do imóvel descrito nos autos à época do fato. As fotografias anexadas (6691085) e as testemunhas ouvidas em audiência, assim como o laudo técnico apresentado (6691090) comprovam que o imóvel foi explorado pela parte requerida, e evidencia a existência de contrato verbal, no sentido de que “os requerentes forneceriam o material terroso para ser utilizado, pela ECO 101, e esta deveria deixar o terreno no mesmo nível da BR 101, excluindo-se, para tanto, a área do domínio da União, cuja metragem perfaz 40 (quarenta) metros do eixo central da rodovia, situado em Jaracatiá e Fazenda Jaracatiá, no Município de Iconha/ES”. Referidas fotografias e declarações das testemunhas demonstram, também, que o imóvel foi deixado em condições de abandono, pela parte requerida, após a exploração (6691090), em desacordo com a tratativa verbal realizada.

Os laudos apresentados (6691090) também comprovam que os requerentes deixaram de auferir renda como o aluguel de pastagem, e que precisaram desembolsar o valor de R$ 6.046,00, para a construção de cerca na propriedade.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da existência e validade de um contrato verbal para extração de material terroso em troca de serviços de terraplanagem, à legitimidade dos adquirentes do imóvel para pleitear o cumprimento da avença e, por fim, à adequação da condenação por danos materiais e lucros cessantes.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

A sentença recorrida analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e conferiu à lide a justa e adequada solução jurídica, não havendo, em meu sentir, reparos a serem feitos. Os argumentos da Apelante, embora articulados com esforço, não se mostram capazes de infirmar os sólidos fundamentos do
decisum
.

Com efeito, no que toca à existência do contrato verbal, a prova dos autos revela-se robusta e persuasiva. A testemunha Bruno Cremonini Zuqui, engenheiro civil que atuava como fiscal da obra do contorno da BR 101 pela própria ECO 101, confirmou expressamente que intermediou, a pedido do engenheiro responsável da empresa, Sr. Miqueias, o acordo com o então proprietário do imóvel, Sr. Vitorino Alberto de Oliveira, no qual ficou assentado que a concessionária retiraria o material terroso da jazida localizada no terreno particular, comprometendo-se, em contrapartida, a deixar a área nivelada, pronta para uso comercial. Confirmou, ainda, que o acordo foi descumprido, deixando o terreno "todo irregular, com pontas de pedras", de modo que não pode "ser utilizado como pátio comercial".

Tal depoimento, prestado por quem detinha conhecimento direto e privilegiado dos fatos, constitui prova de alta densidade e idoneidade, sendo corroborado pelas fotografias que instruem a inicial, as quais retratam o estado de abandono e inutilidade econômica em que a área foi deixada, bem como pelo testemunho de Aldenor Ferreira Brito, que atestou a transformação de um "
terreno bonito, que criava gado
" em uma área que "
hoje não serve nem pra criar cabritos
".

Quanto à possibilidade de prova do contrato verbal, observo que se trata de obrigação de fazer, consistente em serviço de terraplanagem, cujo objeto não ostenta natureza de direito real sobre imóvel. Logo, inaplicável a exigência de escritura pública prevista no art. 108 do Código Civil.

Além disso, nos termos do art. 227 do Código Civil, “salvo os casos expressos, admite-se a prova testemunhal nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo”, ressalvando-se no parágrafo único que “qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”.

Ora, no presente caso, houve início de execução da avença, com retirada maciça de material e intervenções físicas inequívocas no imóvel, o que torna plenamente admissível e eficaz a prova testemunhal, como complemento das demais provas produzidas.

No tocante à sub-rogação dos Apelados, revela-se incontroverso que a aquisição do imóvel ocorreu em abril de 2017, quando os serviços de escavação já estavam em curso. Também é incontroverso que os Apelados, cientes do pacto estabelecido pelo alienante com a ECO 101, não só aceitaram sua continuidade como buscaram garantir seu adimplemento integral.

É plenamente possível a sub-rogação do adquirente do imóvel em situação jurídica dessa natureza, especialmente quando se demonstra, como aqui, continuidade na execução da obrigação e relação direta com a fruição do bem.

Quanto aos danos materiais, é notório nos autos que os danos emergentes, especificamente a necessidade de reconstrução de cercas, foram documentalmente comprovados.

Os lucros cessantes foram demonstrados mediante laudo técnico que calculou a renda que os Apelados deixaram de auferir em razão da perda da utilidade econômica da área — a qual, segundo o contrato verbal, deveria ter sido preparada para atividade agropecuária. A Apelante não produziu prova idônea a infirmar esse elemento de convicção, limitando-se à negativa genérica de responsabilidade.

A demonstração da inexecução parcial do contrato e dos prejuízos decorrentes do abandono da área explorada são suficientes para atrair a obrigação reparatória.

Por fim, quanto à suposta ausência de nexo causal, tal alegação tampouco merece guarida. A própria sentença recorrida foi cirúrgica ao identificar a conexão entre a conduta omissiva da empresa — ao deixar o terreno em condições inaproveitáveis — e os danos efetivamente experimentados pelos Apelados.

A Apelada sequer demonstrou ter adotado providências mínimas para mitigar os prejuízos ou cumprir parcialmente a obrigação assumida.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

A EXMª. SRª. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para um exame mais aprofundado da matéria devolvida a esta Colenda Câmara e, após análise do acervo fático-probatório, adianto que acompanharei o judicioso voto proferido pelo nobre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida.

Faço-o, contudo, tecendo algumas considerações adicionais para reforçar e assentar meu convencimento sob um prisma que, a meu ver, torna a solução da lide ainda mais inarredável.

O douto Relator desvelou a prova da existência do contrato verbal de obrigação de fazer ou permuta, fundamentando seu convencimento na prova oral, notadamente no depoimento do preposto da própria Apelante, e sem descurar da excelência de tal fundamentação, entendo que a questão controvertida pode ser solucionada pela aplicação direta das normas atinentes à responsabilidade civil por ato ilícito, positivadas nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sob esta ótica, a própria discussão acerca da existência ou dos exatos termos do contrato verbal torna-se, em certa medida, secundária ou até mesmo irrelevante, porquanto os elementos configuradores do dever de indenizar se encontram cabalmente demonstrados nos autos de forma autônoma.

A
conduta ilícita
da Apelante é manifesta e independe da qualificação contratual, porquanto restou plenamente demonstrado pelas provas produzidas que a concessionária adentrou no imóvel dos Apelados, promoveu a extração de vasto volume de material terroso e, ao final de suas operações, abandonou a área em estado de completa degradação, tornando-a imprestável para a atividade de pastagem anteriormente exercida ou para qualquer outra finalidade econômica.

Ressalto ainda algo que me chamou atenção, conforme revelado pelo depoimento de seu próprio fiscal de obra, o terreno dos Apelados continha material nobre (cascalho) que substituiu a brita graduada, gerando uma vantagem econômica direta e considerável para a concessionária, que se viu desonerada de adquirir e transportar tal insumo de pedreiras distantes. A extração, portanto, não foi um mero favor, mas um negócio altamente lucrativo para a Apelante, tornando a conduta da Recorrente numa flagrante violação da boa-fé objetiva.

A presença e o início das operações da Apelante na propriedade são fatos incontroversos, comprovados não apenas pela prova oral mencionada no voto de relatoria, mas, sobretudo, pela
Licença Ambiental Única (LAU) nº 65/2017
, expedida pelo IEMA em nome da própria ECO 101 (
ID 13336636, págs. 6-9
). Tal documento administrativo constitui prova de que a concessionária foi autorizada a adentrar e intervir na área em litígio para a "Terraplenagem em Área de Empréstimo", o que efetivamente fez, à luz dos depoimentos colhidos.

O Sr. Bruno Cremonini (fiscal da obra)
, em seu depoimento, confirmou a extração de material no terreno dos Apelados para fazer aterro – às margens de onde passou a obra da rodovia, “dentro da obra”-, que as partes entabularam uma espécie de acordo, porquanto a ECO 101 combinou de usar o material “e em troca iria deixar um pátio comercial para ele”; e o não cumprimento do aterramento por parte da Eco 101, afirmando que o terreno permanece nas mesmas condições desde o término da obra.

A remoção de vasto volume de material do imóvel é demonstrada de três formas: (i) visualmente, pelas fotografias que instruem a inicial e retratam a intensa atividade de maquinário e a alteração topográfica radical do terreno (ID 13336636, pág. 13 e seguintes); e (ii) tecnicamente, pelo Laudo do Engenheiro Agrônomo, que quantifica a intervenção, estimando que o "
Volume de material terroso já extraído da área de 40.000 m2 foi de aproximadamente 200.000 m3"
(ID 13336638, pág. 6); (iii) pelo depoimento das testemunhas, incluindo o depoimento do transportador do material, que aduziram a extração de grande quantidade de material, incluindo um tipo específico de cascalho que substituiu a brita graduada, um material nobre e mais caro que a Eco 101 teria que comprar de pedreiras.

O ilícito se consuma com o abandono da obra. Observo a existência de Notificação Extrajudicial enviada pelos Apelados em julho de 2019 (ID 13336637, págs. 1-3) evidenciando a cessação dos trabalhos e a mora da Apelante em cumprir com o nivelamento, e
fotografias
datadas de 25/11/2019, que retratam o estado final em que o imóvel foi deixado: solo exposto, suscetível à erosão, sem qualquer preparo para uso econômico, em total dissonância com a obrigação de terraplanagem e nivelamento (ID 13336637, págs. 18-21).

As testemunhas confirmam o estado de abandono e inutilidade do terreno atualmente. O depoimento da testemunha Bruno Cremonini Zuqui confirmou que o terreno foi deixado "todo irregular, com pontas de pedras", de modo que não pode "ser utilizado como pátio comercial" (Termo de Audiência, ID 13336682).

Tais condutas, que excedem manifestamente os limites da boa-fé e do uso regular de uma autorização de acesso, configura ato ilícito, consistente na ação comissiva de degradar a propriedade alheia e na omissão em restaurar minimamente as condições do local.

Os danos, por sua vez, foram comprovados e quantificados, haja vista que o Laudo Técnico subscrito por Engenheiro Agrônomo, carreado ao ID 13336638, detalha com precisão a extensão dos prejuízos, atestando tanto os danos emergentes, consubstanciados na necessidade de desembolso de R$ 6.046,00 (seis mil e quarenta e seis reais) para a reconstrução da cerca de divisa (a qual existia na localidade e foi removida pela apelante), quanto os lucros cessantes, calculados em R$ 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais), decorrentes da impossibilidade de utilização da área para a atividade de pastagem.

Neste particular, a Apelante insurge-se contra a condenação por lucros cessantes, sob o argumento de que esta se baseou em "meras presunções" e em um laudo "produzido unilateralmente", defendendo não haver prova de que os Apelados efetivamente aufeririam tal renda. Ocorre que, a reparação a título de lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, exige a demonstração do que a parte "razoavelmente deixou de lucrar". No caso em apreço, a indenização deferida não se ampara em dano hipotético ou em mera expectativa de lucro, ao revés, fundamenta-se na interrupção de uma
atividade econômica preexistente e habitual
, o que eleva a perda da receita ao patamar de consequência direta e imediata do ato ilícito. Para além da mera alegação contida na Petição inicial - a qual já narrava que o imóvel, antes da intervenção, era composto em sua totalidade de pastagem - a testemunha Aldenor Ferreira Brito, transportador que atuou na obra e terceiro desinteressado na lide, ouvida em juízo, atestou a transformação de um
“terreno bonito, que criava gado
”
em uma área imprestável
(ID 13336682), demonstrando que a conduta da Apelante não impediu um ganho futuro e incerto, mas sim obstou a continuidade da destinação econômica natural do imóvel.

Quanto ao laudo técnico (ID 13336638), este foi devidamente juntado aos autos e submetido ao contraditório, competindo à Apelante, durante a instrução processual, desconstituir as premissas e conclusões ali externadas, seja por meio de quesitos, seja pela apresentação de um parecer técnico divergente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ao se limitar a uma impugnação genérica, sem produzir qualquer contraprova técnica, a Apelante não logrou infirmar o cálculo de prejuízo apresentado.

O
nexo de causalidade
, por fim, também restou evidenciado, já que a degradação do solo, a destruição da cerca e a consequente perda de renda são efeitos diretos e imediatos da intervenção promovida pela Apelante no imóvel dos Apelados.

Os Apelados comprovaram ainda, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 19 de abril de 2017, e do correspondente registro na matrícula do imóvel, a aquisição da titularidade do bem (ID 13336635, págs. 22-24, e ID 13336636, pág. 2). A aquisição se deu em momento no qual
as intervenções da Apelante no imóvel estavam em curso ou, no mínimo, seus efeitos danosos já se protraíam no tempo,
uma vez que a
Licença Ambiental para a exploração fora emitida em março de 2017
(ID 13336636, págs. 6-9).

Nesse cenário, a legitimidade dos novos proprietários para pleitear a reparação pelos danos causados ao seu imóvel é manifesta.

Ademais, penso que, se a obrigação de reparar o dano causado ao imóvel, na hipótese dos autos, não ostenta, via de regra, natureza
propter rem
, ao menos, a ela se equipara em seus efeitos, notadamente no que tange à legitimidade processual. Isso porque, a degradação física e econômica perpetrada pela Apelante não constitui um dano meramente pessoal ao antigo proprietário, mas sim um passivo que onera a própria coisa (
res
). A jurisprudência pátria, ao sedimentar o entendimento de que a obrigação de reparar o dano ambiental acompanha o bem, fornece o arcabouço lógico para a solução da presente controvérsia. É o que se extrai do enunciado da
Súmula n. 623 do Superior Tribunal de Justiça
:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

A
ratio decidendi
que informa tal precedente — a de que o dever de reparação está atrelado ao imóvel lesado — amolda-se ao caso em tela. Se a obrigação de reparar se transmite, o direito de exigi-la, como corolário lógico, também acompanha a titularidade do bem, e essa mesma lógica é frequentemente aplicada em outras searas do Direito Civil, como no direito de vizinhança, em que se reconhece, com mais habitualidade, que a obrigação de reparar danos que afetam o imóvel acompanha a coisa (cf. TJ-SP - Apelação Cível: 1014873-98.2018.8.26.0020).

Afinal, afastar a legitimidade dos Autores e apelados criaria uma situação iníqua, pois de um lado, o causador do dano, a Apelante, restaria imune à responsabilização, configurando um claro
enriquecimento sem causa
, pois se beneficiou de seu inadimplemento, e de outro, os Apelados, que hoje sofrem os prejuízos, ficariam com um imóvel desvalorizado, quase economicamente inutilizado, e sem a possibilidade de buscar a devida reparação, já que os proprietários anteriores, por sua vez, não possuem o mesmo interesse processual para pleitear a pretendida reparação aqui tratada, a não ser, quando muito, limitada a uma eventual perda do valor da venda.

Por fim, creio que a tese defensiva da Apelante, reiterada em seus memoriais, de que sua atuação estaria adstrita aos limites da Licença Ambiental Única nº 65/2017, não se sustenta, uma vez que a licença administrativa não confere um salvo-conduto para a degradação da propriedade privada para além do estritamente necessário e, principalmente, não exime a concessionária do dever de reparar os danos causados a terceiros.

Ademais, a alegação de que o juízo
a quo
teria desconsiderado os limites técnicos da licença é desconstruída pelo laudo técnico juntado ao ID 13336638
,
do Engenheiro Agrônomo, o qual à fl. 06 é explícito ao distinguir as áreas: Ele calcula a "
Área remanescente a ser escavada a ser nivelada com BR 101"
em
113.500 m2
, além da "
Área com escavação já iniciada com
40.000 m2
". Isso demonstra que, desde o início, a pretensão e a base técnica dos autores contemplavam uma intervenção muito superior àquela da LAU inicial.”

Esta constatação probatória demonstra que a narrativa autoral, acolhida na sentença, sempre se referiu a uma intervenção de grande vulto, sendo a licença para apenas 34.289 m2 um indicativo de que a Apelante ou iniciou os trabalhos com licenciamento parcial ou simplesmente abandonou o projeto antes de buscar as autorizações para as áreas remanescentes, o que em nada altera sua responsabilidade civil pelos danos já consolidados.

Portanto, seja pela via do inadimplemento contratual, adotada pelo nobre Relator, seja pela via da responsabilidade civil extracontratual, a conclusão é uníssona: a Apelante praticou conduta danosa e deve repará-la integralmente.

Ante o exposto, e em total consonância com as conclusões alcançadas pelo Eminente Relator,
acompanho integralmente o seu voto
para
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios nos termos propostos.

É como voto.

Acompanho o voto da Relatoria.